Tribunal: STF
Processo: RE 1337728
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU PROVIMENTO AO DO AUTOR para determinar que a sentença seja liquidada em Primeiro Grau, afastando-se o cálculo unilateral realizado pela Fazenda. Sucumbência pelo Recorrente vencido com honorários em 15%.”



    O recurso extraordinário tem por fundamento o art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte alega violação aos arts. 37, IX e XIII; e 97 da CF. Sustenta, em síntese, não ser possível reconhecer aos integrantes do serviço voluntário os mesmos direitos atribuídos aos servidores ocupantes de cargos públicos, por estarem eles submetidos a regimes jurídicos distintos. 



    O recurso deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento da ADI 4.173/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, firmou o entendimento no sentido de que a Lei nº 10.029/2000, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola o art. 37, I, II e IX, da CF. Em seu voto, o Relator destacou que referidos dispositivos constitucionais tratam de categorias funcionais específicas, capazes de constituir vínculos jurídicos de natureza eminentemente diversa daquela disciplinada pela Lei nº 10.029/2000. O julgado restou assim ementado:



    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).



    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes.



    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade.



    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória ‘destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei’ (art. 6º), sem a configuração de ‘vínculo empregatício’ ou de ‘obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim’, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.



    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”



    As relações instituídas entre a Administração Pública e os prestadores de serviço temporário são submetidas a regime jurídico próprio, sendo a eles assegurados somente os direitos previstos pela legislação específica de regência.



    Esse entendimento jurisprudencial foi reafirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o RE 1.231.242-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), reconheceu a repercussão geral da controvérsia e no mérito fixou a seguinte tese (Tema 1.114): “o sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”. 



    Dessas orientações divergiu o Tribunal de origem.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Ficam invertidos os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



                Brasília, 04 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator